Tribunal: TJMT
Processo: 1000649-42.2023.8.11.0039
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000649-42.2023.8.11.0039
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MAGNO MARTINS DA SILVA - CPF: 728.828.321-68 (APELADO), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (APELANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0011-16 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS QUATRO MARCOS - CNPJ: 15.024.029/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. TEMA 1313 DO STJ. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA. RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que, ao julgar procedente ação de obrigação de fazer ajuizada por particular visando a obtenção de procedimento cirúrgico na rede pública ou privada, fixou honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor do proveito econômico.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se, nas ações que tratam da judicialização do direito à saúde, a fixação dos honorários advocatícios deve observar os percentuais legais previstos no art. 85, §§ 2º a 4º, do CPC, ou se deve prevalecer a regra do art. 85, § 8º, do CPC, com arbitramento equitativo, conforme definido no Tema 1313 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A Primeira Seção do STJ, em 11.06.2025, ao julgar os REsps 2.169.102/AL e 2.166.690/RN sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1313), fixou entendimento vinculante no sentido de que, nas demandas que visam à prestação de serviços de saúde pelo Poder Público, os honorários sucumbenciais devem ser arbitrados por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC.
4. Tal entendimento vincula os tribunais de todo o país, nos termos dos arts. 926 e 927, III e V, do CPC, sendo vedada a adoção de critério diverso, especialmente quando o proveito econômico envolva direito de valor inestimável.
5. Considerando a complexidade moderada da causa, a atuação da Defensoria Pública na tutela do direito à saúde e o tempo de tramitação do feito, a verba honorária foi fixada em R$ 3.700,00, por equidade, de forma proporcional às circunstâncias do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a sentença apenas quanto à fixação dos honorários advocatícios, que passam a ser arbitrados por equidade no valor de R$ 3.700,00.

Tese de julgamento:
“1. Nas ações de judicialização da saúde, os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados por apreciação equitativa, conforme definido no Tema 1313 do STJ. 2. É incabível a fixação de honorários com base percentual sobre o valor da causa ou do tratamento, quando o direito tutelado possui valor inestimável.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º, 4º e 8º; arts. 926 e 927.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 11.06.2025 (Tema 1313).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São José dos Quatro Marcos, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo Apelado, julgou procedente a pretensão inicial, para condenar os entes públicos demandados, Estado e Município, a fornecerem e/ou custearem, no prazo de dez dias, o procedimento cirúrgico descrito na exordial, consistente em
ostectomia de ossos longos
, exceto pé e mão, e
debridamento cirúrgico de partes moles
, seja na rede pública de saúde, seja, na sua ausência, em estabelecimento privado apto à realização do tratamento, sob pena de bloqueio ou sequestro de valores suficientes à concretização da medida.

Na mesma decisão, o Magistrado singular condenou os requeridos ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, com reconhecimento da isenção legal quanto às custas processuais.

O Apelante sustenta a necessidade de suspensão do processo, em razão da pendência de julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR – n. 1023732-44.2022.811.0000, instaurado pelo próprio Estado de Mato Grosso, no âmbito deste Tribunal de Justiça, cujo objeto é definir o critério de arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais nas ações de judicialização da saúde pública.

Afirma que o referido Incidente foi admitido pela Seção de Direito Público e que, conforme o disposto nos arts. 313, IV, 982, I e §5º, e 987, §1º, do Código de Processo Civil, todos os processos que tratam da mesma matéria devem permanecer suspensos até o julgamento definitivo do recurso especial interposto contra o acórdão proferido no IRDR, o qual possui efeito suspensivo automático, consoante precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp n. 1.869.867/SC).

Aduz que a Vice-Presidência do TJMT, em abril de 2024, reconheceu expressamente a manutenção do sobrestamento dos processos até o julgamento do recurso especial interposto pelo Estado, a fim de se evitar decisões conflitantes e assegurar a uniformidade e isonomia no tratamento da questão.

Defende que a controvérsia relativa ao arbitramento de honorários quando o valor da causa, da condenação ou do proveito econômico for exorbitante é objeto do Tema n. 1.255, do Supremo Tribunal Federal (RE n. 1.412.069/PR), cuja repercussão geral foi reconhecida, tendo sido determinada a suspensão nacional de todos os processos que tratam da matéria, conforme o art. 1.035, §5º, do CPC.

Assevera que, desde a admissão do referido Tema, o Superior Tribunal de Justiça vem determinando o sobrestamento dos recursos especiais que envolvem a mesma questão, razão pela qual deve ser igualmente suspenso o presente processo até a decisão definitiva da Suprema Corte.

Sustenta que, nas ações de judicialização da saúde, o direito à vida e à saúde possui valor inestimável, não sendo possível aplicar percentuais sobre o valor da causa ou do tratamento, motivo pelo qual o arbitramento dos honorários sucumbenciais deve ocorrer por apreciação equitativa, conforme previsto no art. 85, §8º, do CPC.

Afirma que a jurisprudência das Primeira e Segunda Turmas do Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, nas demandas que visam à garantia de tratamento médico e fornecimento de medicamentos, a verba honorária deve ser fixada de forma equitativa, em razão do proveito econômico inestimável.

Requer, assim, o sobrestamento do presente recurso até o julgamento final do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000 e do Tema n. 1.255 do STF, ou, caso não acolhida a pretensão, a reforma da sentença para que os honorários sucumbenciais sejam arbitrados por juízo de equidade, afastando-se o percentual fixado sobre o valor econômico do tratamento.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando pelo desprovimento do Apelo (id. 236799192).

O então Relator, Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, determinou o sobrestamento do Recurso até julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (id. 237983699).

Em vista do julgamento do Tema n. 1.313, pelo STF, que trata de idêntica matéria do referido IRDR, os autos tiveram prosseguimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório, o Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo Recorrido, julgou procedente o pedido inicial, bem como fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte vencedora, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico.

Denota-se dos autos que Magno Martins da Silva ajuizou Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de São José dos Quatro Marcos, objetivando compelir os entes públicos demandados a viabilizarem a realização do procedimento cirúrgico de ostectomia de ossos longos, exceto pé e mão, e debridamento cirúrgico de partes moles, além da utilização de fixador externo circular tipo Ilizarov, conforme prescrição médica, diante da inércia administrativa e da impossibilidade de custear, por meios próprios, o elevado valor do tratamento indicado.

O Magistrado singular, após regular trâmite do feito, prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“Ante o exposto, e pelo mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, resolvendo o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar os requeridos à obrigação de fazer, a qual consiste em fornecer/franquear o procedimento cirúrgico descrito na inicial, seja na rede pública ou, na falta – impossibilidade de realização nessa, particular, no prazo de 10 dias, sob risco do bloqueio/sequestro do valor necessário a viabilizar a concretização da medida.

Condeno a parte requerida ao pagamento dos honorários sucumbenciais, no importe de 10% sobre o proveito econômico.

Sem condenação em custas em razão da isenção legal.

Publique-se e intimem-se as partes.

Sentença não sujeita a reexame necessário, conforme o artigo 496, § 4º, do CPC.”

(id. 236799185).

Contra essa decisão, o Estado de Mato Grosso interpôs os Recursos de Apelação Cível
.

Inicialmente, cumpre salientar que o pleito de sobrestamento do Recurso até julgamento do IRDR n. 1023732-44.2022.811.0000 foi acolhido pelo então Relator, Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro e, em vista da afetação de RESp, atinente a mesma matéria, pelo STJ e do julgamento do Tema n. 1.313, deve o presente Apelo ser julgado.

Sabe-se que, neste tipo de demanda, o Superior Tribunal de Justiça, no dia 25 de fevereiro de 2025, afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais REsps ns. 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema n. 1.313), de relatoria da Mina. Maria Thereza de Assis Moura, com o objetivo de definir se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º, 3º e 4º, III, do CPC, ou arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

A questão alcançou definitivo desfecho em 11 de junho de 2025, quando a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, tese com caráter vinculante, conforme acórdão publicado em 16 de junho de 2025, estabelecendo que “
Nas demandas
em que se pleiteia do Poder Público a
satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa
, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.” (Destaquei).

Importante ressaltar que a tese estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça possui caráter vinculante e deve ser observada por todos os Tribunais do país, nos termos dos artigos 927, incisos III e V, e 926, ambos do Código de Processo Civil.

Por essa razão, em observância ao Tema n. 1.313, do STJ, os honorários advocatícios devem ser fixados com base na apreciação equitativa, levando-se em conta, para tanto, a complexidade da causa, o grau de zelo do profissional, o tempo despendido na condução do feito e a natureza da demanda, que, na hipótese dos autos, envolve direito de valor inestimável.

Nessa quadra, considerando a complexidade moderada da demanda, o trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública na tutela do direito fundamental à saúde, a importância social da questão e o tempo despendido para a resolução do litígio, entendo adequada a fixação dos honorários advocatícios no valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Por tais considerações, o provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para reformar a sentença recorrida, no tocante à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrando-os, por apreciação equitativa, no valor de R$ 3.700,00 (três mil e setecentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025